Tribunal: TJPA
Processo: 0008274-23.2016.8.14.0067
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7698 - Perdas e Danos
Data de julgamento: 2020-05-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0008274-23.2016.8.14.0067
APELANTE: NILDA MARIA FREITAS DE SOUZA

APELADO: THAYNA XAVIER LOPES

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
NÃO RESTA CONFIGURADO O DANO DECORRENTE DE ATO PRATICADO PELA APELANTE, LEVANDO EM CONSIDERAÇÃO QUE ESTAMOS DIANTE DE UMA DISCUSSÃO OCORRIDA EM AMBIENTE VIRTUAL DE MENSAGENS PRIVADAS, ONDE SOMENTE A APELADA TEVE ACESSO. NÃO HOUVE EM QUALQUER MOMENTO A PUBLICIDADE DAS MENSAGENS, QUE PUDESSE MACULAR À PESSOA A PARTE
SUBJECTI,
OU SEJA, A HONRA, A IMAGEM, O BOM NOME, A INTIMIDADE, A PRIVACIDADE, ENFIM, QUALQUER ATRIBUTO DA PERSONALIDADE DA AUTORA. NÃO SE PODE OLVIDAR QUE HÁ ANIMOSIDADE NA CONVERSA, ENTRETANTO, NÃO SE DESINCUMBIU A AUTORA DE COMPROVAR QUE NÃO SE TRATOU DE UM MERO DISSABOR. ERA ÔNUS SEU DEMONSTRAR QUE O TEOR DA CONVERSA CAUSOU-LHE QUALQUER DANO DE ORDEM ANÍMICA, O QUE NÃO VERIFIQUEI NO PRESENTE CASO E NEM MESMO QUE A SITUAÇÃO TENHA GERADO ALGUMA SITUAÇÃO VEXATÓRIA OU HUMILHANTE EM PÚBLICO. QUANTO ÀS CHAMADAS DE NÚMERO PRIVADO QUE RECEBEU A APELADA, EM NENHUMA HIPÓTESE É POSSÍVEL VERIFICAR NA ANÁLISE DAS FOTOS ACOSTADAS QUE TENHAM SIDO REALIZADAS PELA APELANTE, NÃO TENDO TAMBÉM O CONDÃO DE GERAR A CONDENAÇÃO A INDENIZAR. POR FIM, NO QUE PERTINE AO SUPOSTO ENCAMINHAMENTO DE FOTO A TERCEIROS, DESTACO QUE NÃO HÁ QUALQUER COMPROVAÇÃO, POSTO QUE A FOTO ACOSTADA AOS AUTOS SEQUER REPRODUZ OS NÚMEROS DE TELEFONE DE QUEM ENVIOU OU RECEBEU, MACULANDO O QUE FORA ALEGADO PELA AUTORA. ESTA MAGISTRADA OBSERVOU AINDA A ESTRANHEZA NAS MENSAGENS COLACIONADAS PELA AUTORA, POSTO QUE MUITO EMBORA EM DETERMINADO MOMENTO SEJAM PRODUZIDAS UNICAMENTE PELA REQUERIDA, COMO SE ESTIVESSE SIMPLESMENTE PROFERINDO OFENSAS “GRATUITAS” À APELADA, EM VERDADE ESTÃO SEM SENTIDO, E FAZEM REFERÊNCIA À ALGO QUE PARECE TER SIDO ANTERIORMENTE DIGITADO, PRESUMINDO-SE QUE MENSAGENS DA PRÓPRIA APELADA TENHAM SIDO APAGADAS, O QUE É POSSÍVEL NO DISPOSITIVO UTILIZADO, PARA TENTAR INDUZIR ESTE JUÍZO A CRER QUE A APELADA NADA DIGITOU NA CONVERSA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA
REFORMAR A SENTENÇA COMBATIDA EM TODOS OS SEUS TERMOS E JULGAR IMPROCENDENTE A AÇÃO, EXTINGUINDO O FEITO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, NOS TERMOS DO ART.487, I, DO CPC/15.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0008274-23.2016.8.14.0067

APELANTE: NILDA MARIA FREITAS DE SOUZA

ADVOGADO: ANA TEONILA MAERICO ROSA

APELADO: THAYNA XAVIER LOPES

ADVOGADO: MAYCO DA COSTA SOUZA E OUTRO

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

__________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
NILDA MARIA FREITAS DE SOUZA
visando modificar sentença proferida em
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
movida por
THAYNA XAVIER LOPES.

Em sua peça vestibular a Requerente narrou que no dia 03.10.16 recebeu por meio da rede social facebook mensagens da Requerida que lhe difamavam e injuriavam.

Afirmou que no mesmo dia teria pegado o aparelho celular de Marcio Augusto, que na época era marido da Requerida, e enviado fotos de uma pessoa desconhecida e sem roupa para todos os contatos salvos, na tentativa de fazer crer que eram da Requerente, com o único objetivo de macular sua imagem.

Posteriormente teria recebido uma serie de ligações sem identificação, por meio das quais teria sofrido as mesmas ameaças e ofensas por parte da Requerida.

Requereu a condenação da Requerida a indenizar-lhe pelos danos morais experimentados na quantia de R$60.000,00 (sessenta mil reais).

Acostou documentos.

A Requerida contestou o feito.

O Juízo Singular julgou parcialmente procedente o feito, para condenar a Requerida ao pagamento de indenização por danos morais em quantia fixada em R$5.000,00 (cinco mil reais).

Inconformada, a Requerida interpôs recurso de apelação aduzindo que a situação aventada na inicial não teria o condão de atingir a honra da Apelada, considerando-se que a discussão se deu em ambiente virtual privado, estando ocultas ao conhecimento de terceiros.

Com relação ao suposto encaminhamento de fotos, alegou que os documentos acostados não reproduziram sequer os números dos telefones envolvidos na situação, não sendo capazes de comprovar o alegado, motivo pelo qual requereu a reforma da decisão no tocante à sua condenação a indenizar por danos morais.

Não foram apresentadas Contrarrazões.

Vieram-me os autos conclusos para voto.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão na pauta virtual com pedido de julgamento.

Belém,

de

2020

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0008274-23.2016.8.14.0067

APELANTE: NILDA MARIA FREITAS DE SOUZA

ADVOGADO: ANA TEONILA MAERICO ROSA

APELADO: THAYNA XAVIER LOPES

ADVOGADO: MAYCO DA COSTA SOUZA E OUTRO

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

__________________________________________________________________

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do presente recurso de apelação.

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
NILDA MARIA FREITAS DE SOUZA
visando modificar sentença proferida em
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
movida por
THAYNA XAVIER LOPES.

Pretende a Apelante a reforma da sentença a fim de que seja desobrigada de indenizar a Apelada por danos morais.

Compulsando os autos em minuciosa análise do caso concreto, concluí que a sentença merece ser reformada, senão vejamos.

No tocante à responsabilidade civil a lição de Caio Mario da Silva Pereira nos ensina o seguinte:

"Para a
configuração da obrigação de indenizar por ato ilícito
exige-se a presença de
três elementos indispensáveis:
a) em primeiro lugar, a
verificação de uma conduta antijurídica
, que abrange comportamento contrário a direito, por comissão ou por omissão, sem necessidade de indagar se houve ou não o propósito de malfazer; b) em segundo lugar, a
existência de um dano
, tomada a expressão no sentido de lesão a um bem jurídico, seja este de ordem material ou imaterial, de natureza patrimonial ou não patrimonial; c) e em terceiro lugar, o estabelecimento de
um nexo de causalidade
entre um e outro, de forma a precisar-se que o dano decorre da conduta antijurídica, ou, em termos negativos, que sem a verificação do comportamento contrário a direito não teria havido o atentado ao bem jurídico." (in "Instituições de Direito Civil", v. I, Introdução ao Direito Civil. Teoria Geral do Direito Civil, Rio de Janeiro: Forense. 2004. p.661).

No presente caso não consegui verificar o dano decorrente de ato praticado pela Apelante, levando em consideração que estamos diante de uma discussão ocorrida em ambiente virtual de mensagens privadas, onde somente a Apelada teve acesso.

Não houve em qualquer momento a publicidade das mensagens, que pudesse macular à pessoa a parte
subjecti,
ou seja, a honra, a imagem, o bom nome, a intimidade, a privacidade, enfim, qualquer atributo da personalidade da Autora.

Não se pode olvidar que há animosidade na conversa, entretanto, não se desincumbiu a Autora de comprovar que não se tratou de um mero dissabor. Era ônus seu demonstrar que o teor da conversa causou-lhe qualquer dano de ordem anímica, o que não verifiquei no presente caso e nem mesmo que a situação tenha gerado alguma situação vexatória ou humilhante em público.

Vejamos o entendimento Jurisprudencial acerca da matéria:

Ementa:
APELAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR
DANOS

MORAIS
. ALEGAÇÃO DE
OFENSAS
EM REDE SOCIAL. FACEBOOK. MENSAGEM ENVIADA EM
CONVERSA
PARTICULAR NO FACEBOOK.
DANO
MORAL ALEGADO. PROVA INSUFICIENTE. ART. 373, I, CPC. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. De acordo com o que dispõe o art. 373 do Novo Código de Processo Civil, incumbe à parte autora o ônus da prova quanto ao fato constitutivo do seu direito (inciso I) e, à parte ré, o ônus da prova quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora (inciso II). Hipótese em que da análise do conteúdo das postagens no Facebook, ainda que seja possível extrair mensagens com possíveis indiretas, não é possível identificar, com o mínimo de segurança necessária, que estas mensagens eram direcionadas à autora.
Já em relação à troca de mensagens através do Messenger, verifica-se uma discussão entre as partes, com trocas de
ofensas
recíprocas. Estas mensagens trocadas no Messenger, contudo, muito embora apresentem conteúdo mais agressivo e direto entre as partes, ocorreram na esfera
privada
das autoras.
Assim considerando, e porque o prejuízo imaterial citado na inicial não restou comprovado, em desatendimento ao que preceitua o art. 373, I, do CPC, merece ser mantida a sentença de improcedência do feito. (...). RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.(Apelação Cível, Nº 70082028044, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eduardo Kraemer, Julgado em: 16-10-2019) (grifei)

Ementa:
RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR
DANOS

MORAIS
. COBRANÇAS E
OFENSAS
PROFERIDAS EM MENSAGENS DE TEXTO DIRECIONADAS AO APLICATIVO WHATSAPP DA AUTORA. DIVERGÊNCIA RELACIONADA À COMPRA E VENDA DE EQUIPAMENTOS. MENSAGENS DE CARÁTER
PRIVADO
. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA REPERCUSSÃO NEGATIVA DA CONDUTA DA RÉ, BEM COMO DE
OFENSA
AOS DIREITOS PERSONALÍSSIMOS DA AUTORA.
DANO
MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA, POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. 1- Irresignada com a decisão que julgou improcedente o pedido da ação indenizatória ajuizada em face de Liria J. Saath, recorre a autora, requerendo a condenação da ré ao pagamento de indenização por
danos

morais
, em decorrência de
ofensas
proferidas em
conversa
pelo sistema Whatsapp.
2- Compulsando os autos, não se verifica prova da repercussão negativa da conduta da parte ré, a sustentar a afirmação de ter gerado o alegado abalo suportado pela autora. 3- Em verdade, o que se vê é que a discórdia entre as partes tem origem na compra e venda de produtos, ocorrendo uma discussão acerca do pagamento do saldo devedor ou devolução dos mesmos. 4- Trata-se, portanto, de desavença relativa aos acontecimentos decorrentes dessa transação, sendo que as mensagens enviadas pela ré à autora, via whatsapp, fls. 07/09, ocorreram em ambiente de mensagens
privadas
, onde só tem acesso o usuário do perfil, não se configurando hipótese de tornar pública alguma situação vexatória ou mesmo constrangedora.
5- Assim, o desentendimento, embora de conteúdo pouco amigável, não expôs a autora a situação de humilhação ou que maculasse sua honra objetiva, pelo que se impõe a manutenção da sentença e a improcedência da ação. RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.(Recurso Cível, Nº 71007952955, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Elaine Maria Canto da Fonseca, Julgado em: 26-06-2019) (grifei)

Quanto às chamadas de número privado que recebeu a Apelada, em nenhuma hipótese é possível verificar na análise das fotos acostadas que tenham sido realizadas pela Apelante, não tendo também o condão de gerar a condenação a indenizar.

Por fim, no que pertine ao suposto encaminhamento de foto a terceiros, destaco que não há qualquer comprovação, posto que a foto acostada aos autos sequer reproduz os números de telefone de quem enviou ou recebeu, maculando o que fora alegado pela Autora.

Se tudo isso não bastasse para rechaçar suas alegações, esta Magistrada observou ainda a estranheza nas mensagens colacionadas pela Autora, posto que muito embora em determinado momento sejam produzidas unicamente pela Requerida, como se estivesse simplesmente proferindo ofensas “gratuitas” à Apelada, em verdade estão sem sentido, e fazem referencia à algo que parece ter sido anteriormente digitado, presumindo-se que mensagens da própria apelada tenham sido apagadas, o que é possível no dispositivo utilizado, para tentar induzir este Juízo a crer que a Apelada nada digitou na conversa.

Sendo assim, mister que a sentença seja reformada, para que a pretensão autoral seja julgada totalmente improcedente.

Ante o exposto, CONHEÇO do Recurso de Apelação e DOU-LHE PROVIMENTO, para reformar a sentença combatida em todos os seus termos e JULGAR IMPROCENDENTE A AÇÃO, extinguindo o feito com resolução de mérito, nos termos do art.487, I, do CPC/15.

Como consequência,
determino a inversão do ônus de sucumbência, o qual deve ser experimentado pela parte autora, a qual condeno em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, a título de honorários advocatícios.

É como voto.

Belém,

de

2020

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 17/06/2020